Tribunal: TJBA
Processo: 8019906-58.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019906-58.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: WORK INDUSTRIAL LTDA Advogado(s): Matheus Moraes Sacramento, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA ENTRE O PROCESSO Nº 0504730-28.2013.8.05.0001 E OS AUTOS Nº 0504934-72.2013.8.05.0001. PREVENÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS DILATADO NO PRAZO REGULAMENTAR, DEVIDAMENTE INFORMADO EM DECLARAÇÃO ELETRÔNICA ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, POR CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO PROGRAMA DESENVOLVE. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA. MEDIDA PROTETIVA AO CONTRIBUINTE. NULIDADE DA CDA NÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8019906-58.2019.8.05.0000, em que figuram como Agravante, WORK INDUSTRIAL LTDA, e, Agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.